Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-14.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800024-14.2018.8.14.0029

APELANTE: BRUNO DA PAIXAO IPIRANGA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS REFERENTES A SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DO SERVIÇO QUE BENEFICIOU O AUTOR. INOCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. DESCONTOS COMO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Analisando a documentação acostada verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à contrato efetivamente firmado pela parte autora e não impugnado pela parte em momento oportuno.

II -
A validade deste contrato em nenhum momento foi refutado pela parte Autora, ou mesmo pleiteado um exame grafotécnico na assinatura posta, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

III -
O contrato foi firmado em 2014, só tendo a presente ação sido proposta em fevereiro de 2018, o que pesa em desfavor da parte Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária.

IV -
Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da apelada, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800024-14.2018.8.14.0029

APELANTE: BRUNO DA PAIXÃO IPIRANGA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY MENDES DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO DA PAIXÃO IPIRANGA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi surpreendido por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de tarifas bancárias que supostamente não teria contratado.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800024-14.2018.8.14.0029

APELANTE: BRUNO DA PAIXÃO IPIRANGA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY MENDES DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO DA PAIXÃO IPIRANGA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Analisando a documentação acostada verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à contrato efetivamente firmado pela parte autora e não impugnado pela parte em momento oportuno.

Ressalto que a validade deste contrato em nenhum momento foi refutado pelo Autor, ou mesmo pleiteado um exame grafotécnico na assinatura posta, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

Fora isso, vale destacar que o Autor desfrutou dos serviços ofertados pelo banco através da contratação, o que torna os descontos legais.

Ademais, cumpre destacar que o contrato foi firmado em 2014, só tendo a presente ação sido proposta em fevereiro de 2018, o que pesa em desfavor da Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade do autor por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu e corrobora as provas dos autos.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Requerido e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/03/2024